Tribunal: TJSP
Processo: 0052398-32.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Usucapião extraordinária. Imóvel urbano. Improcedência da ação. Apelante que faz referência sobre litigância de má-fé por parte do apelado, bem como pleiteia a cassação do benefício de gratuidade de justiça do polo ativo. Inadmissibilidade. Autor exerceu regular direito. Litigância de má-fé não configurada. Usucapião também é meio para a regularização de imóvel. Gratuidade de justiça concedida ao

Ementa:
Usucapião extraordinária. Imóvel urbano. Improcedência da ação. Apelante que faz referência sobre litigância de má-fé por parte do apelado, bem como pleiteia a cassação do benefício de gratuidade de justiça do polo ativo. Inadmissibilidade. Autor exerceu regular direito. Litigância de má-fé não configurada. Usucapião também é meio para a regularização de imóvel. Gratuidade de justiça concedida ao requerente observara os requisitos necessários. Apelante não comprovou por documentação hábil algo que afastasse a hipossuficiência para fins processuais do apelado. Sentença que se apresenta adequada. Apelo desprovido.